Tribunal: TJDFT
Processo: 0730047-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730047-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELMA DAS DORES NASCIMENTO, FERNANDO MARTINS LIMA AGRAVADO: JOSE ANTONIO BORGES, JUCIANY CARDOSO DA SILVA BORGES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Celma das Dores Nascimento e Fernando Martins Lima contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de imissão na posse ajuizada por José Antônio Borges e Juciany Cardoso da Silva Borges, indeferiu o pedido de ingresso da primeira agravante no polo passivo dos autos originários (proc. no 0707131-54.2021.8.07.0009, ID no 101766609, págs. 1-2). 2. Os agravantes peticionaram pleiteando a desistência do recurso (ID no 30483045). 3. Homologo o pedido de desistência (ID no 30483045) e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Publique-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO